Tribunal: TJES
Processo: 5015329-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015329-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZZE SEGUROS S.A.
RECORRIDO: FLAVIO SOARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015329-92.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EZZE SEGUROS S.A.

RECORRIDO: FLAVIO SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.SINISTRO.SEGURO. LAUDO DML.DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR. TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERDA TOTAL DO USO DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de EZZE SEGUROS S.A., alegando que firmou com a requerida contrato de seguro (apólice juntada em ID 50691212), com limite de indenização máxima decorrente de invalidez permanente total ou parcial por acidente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ocorre que sofreu sinistro, bem como no laudo do departamento médico legal foi apontada: debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau acentuado - 75%. Sendo assim, houve discordância entre as partes quanto ao montante da indenização.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n. 632 do STJ), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada que o caso prescinde de prova pericial, considerando que o Recorrido apresentou laudo de perito do departamento médico legal (ID. 48021651 - Pág.) que por sua vez goza de presunção de imparcialidade e legitimidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA. VALOR HOMOLOGADO PELO SENTENCIANTE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL . O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5069029-33 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

E, sendo assim por óbvio que o perito da seguradora apresentou laudo parcial e favorável ao Recorrente, de modo que deverá prevalecer o laudo do DML.

Prosseguindo, uma vez constatada a debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau acentuado - 75%, evidente que corretos os cálculos do Recorrido, e, sendo assim, como bem asseverou a sentença devida a complementação da indenização, no importe de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6).Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)